Tribunal: TJMT
Processo: 1005933-91.2024.8.11.0040
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005933-91.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO MORETI HONORIO - CPF: 085.921.701-92 (APELANTE), JOAO VITOR DA SILVA MENDONCA - CPF: 027.827.542-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Organização criminosa armada. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia. Absolvição. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, que condenou os recorrentes, o primeiro à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, e 40 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013;
arts
. 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal); e o segundo, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, pelo crime de participação em organização criminosa armada.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas digitais em razão da alegada quebra da cadeia de custódia; (
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de organização criminosa armada; (
iii
) avaliar a existência de dolo nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (
iv
) reexaminar a dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa da
culpabilidade
e circunstâncias do crime
, à fração da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não houve demonstração de adulteração ou manipulação indevida das provas digitais, tampouco prejuízo concreto à ampla defesa, conforme determina o art. 563 do Código de Processo Penal.

4. As provas constantes nos autos — especialmente os dados extraídos dos aparelhos celulares, depoimentos policiais e laudos técnicos — demonstram de forma robusta que os apelantes integravam célula armada da organização criminosa “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas, hierarquia e atuação coordenada.

5. A confissão parcial de um dos réus, a apreensão de armamento em sua residência e as mensagens que revelam ordens de execução provenientes de lideranças da facção confirmam a prática do crime de organização criminosa armada.

6. O dolo nos crimes de receptação e adulteração está evidenciado na posse injustificada do veículo furtado com placas clonadas e ausência de cautela mínima quanto à sua origem, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

7. A tese de coação moral irresistível não encontra amparo nos autos, pois não restou demonstrada ameaça concreta, atual e inevitável, tampouco impossibilidade de resistência razoável.

8. A elevação da pena-base em 1/6 pela culpabilidade e pelas circunstâncias do crime está devidamente fundamentada no grau de reprovabilidade da conduta e na logística estruturada dos atos criminosos praticados, não havendo bis in idem.

9. A aplicação da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, em fração de 1/2, revela-se proporcional diante do arsenal apreendido e da função estratégica das armas na atuação da organização criminosa.

10. A fixação dos regimes prisionais inicial fechado e semiaberto observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de adulteração ou prejuízo à defesa. 2. A participação em organização criminosa se caracteriza pela adesão a grupo estruturado com divisão de tarefas, ainda que em nível subordinado. 3. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados e origem ilícita, sem justificativa plausível, caracteriza os crimes de receptação e adulteração. 4. A causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 incide quando demonstrado o uso de armamento pela organização criminosa, sendo a fração de 1/2 proporcional ao grau de periculosidade evidenciado."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 158-A a 158-D, 563, 564, IV, e 386, III; CP,
arts
. 44, 59, 69, 77, 180, caput, e 311, § 2º, III; Lei n. 12.850/2013,
arts
. 2º, caput e § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 107.882/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.02.2015; STJ, HC 323.474/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.030/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto
por
Eduardo
Moreti
Honório
e
João Vitor da Silva Mendonça
,
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da comarca de Sinop
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1005933-91.2024.8.11.0040, condenando o
primeiro
à pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias
-
multa, em seu valor unitário mínimo
, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013,
arts
. 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal); e o
segundo
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do crime de participação em organização criminosa armada (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013).

Os apelantes, nas razõe
s constantes no ID 303396988, postulam:

a) Preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas, com a consequente ABSOLVIÇÃO de ambos os apelantes (art. 386, III, CPP);

b )
Pela ABSOLVIÇÃO de EDUARDO MORETI HONORIO e JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º, Lei nº 12.850/2013), seja por insuficiência probatória, seja pelo reconhecimento da coação moral irresistível em relação a Eduardo;

c )
Pela ABSOLVIÇÃO de EDUARDO MORETI HONORIO dos crimes
d e
receptação (art. 180, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor pela ausência de dolo e por insuficiência probatória, ou pelo reconhecimento da coação moral irresistível.

SUBSIDIARIAMENTE, caso mantida alguma condenação, pugna-se pela readequação da dosimetria da pena, com:

i) A redução da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa indevida da culpabilidade e das circunstâncias do crime (art. 59, CP);

ii
) O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 2º, §2º, Lei nº 12.850/2013), ou, subsidiariamente, sua fixação na fração mínima de 1/6 (um sexto);

iii
) A fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a concessão de benefícios legais (
arts
. 44 e 77, CP).

Nas contrarrazões
que se
encontram
no

ID

303396993
,
o Ministério Público
requer a rejeição da preliminar
e o desprovimento
d
o mérito do apelo interposto
, linha intelectiva que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
312701384
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

PRELIMINAR
suscitada pelos apelantes

Nulidade das provas oriundas
da extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia

Os apelantes

sustenta
m
,
nesta preliminar
, nulidade
das provas oriundas da extração
de dados telefônicos
por quebra da cadeia de custódia sob o argumento de
que
não há, nos autos, a documentação comprobatória do acondicionamento adequado, dos registros de transporte, dos protocolos de acesso aos dispositivos durante a análise, nem do armazenamento seguro
dos
dados
obtidos n
os celulares cujos dados foram extraídos.

Como é sabido, o procedimento da cadeia de custódia, inovação trazida nos
arts
. 158-A a 158-D, do Código de Processo Penal, tem como objetivo assegurar que o caminho percorrido da prova seja resguardado, de forma que não sofra interferência ou adulteração, as quais possam gerar discussões acerca da legitimidade e confiabilidade da prova.

A propósito, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 - “Pacote Anticrime”, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Todavia, ao revés da conotação que pretenderam dar os apelantes, a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.

Nesse sentido, Leonardo Barr
eto Monteira Alves leciona que:

“É dizer,
a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. A irregularidade na cadeia de custódia reduzirá a credibilidade da prova, diminuirá o seu valor, passando-se a ser exigido do juiz um reforço justificativo caso
entenda ser possível confiar na integridade e na autenticidade da prova e resolva utilizá-la na formação do seu convenciment
o. Enfim, “a quebra da cadeia de custódia não significa de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida. É preciso não se esquecer que a cadeia de custódia existe não para provar algo, mas para garantir uma maior segurança dentro do possível à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova [...].
Desta forma, a análise do elemento coletado e periciado, se houver quebra dos procedimentos de cadeia de custódia, interferirá apenas e tão somente na valoração dessa prova pelo julgador
.
(ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal. Salv
ador:
Juspodivm
, 2021, p. 754).

No caso em questão, observa-se que a defesa não especifica de forma objetiva qualquer alteração ou adulteração nas provas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, limitando-se a alegar genericamente a
inexistência da documentação
comprobatória do acondicionamento adequado dos dispositivos, tampouco registro de transporte, protocolo de acesso ou armazenamento seguro dos dados obtidos, circunstâncias que comprometem a autenticidade e a confiabilidade da prova digital produzida.

N
o entanto, a preliminar suscitada pela defesa baseia-se em meras ilações,
pois
da análise do relatório presente ao ID 303396888, é mencionado o código do envelope de segurança (04190636), o protocolo das mídias extraídas (617/2024), ordem de serviço n
.
2024.9.23210, lacre de n
.
04192373, além do auto de apreensão de ID
303396394
. Inclusive, o procedimento foi adotado de forma detalhada e técnica, sendo realizada em conformidade com todas as disposições legais e com a devida autorização judicial (ID
303396851
)
.

Imperioso consign
ar que, para que se configure a quebra da cadeia de custódia capaz de ensejar a nulidade, é necessário demonstrar que houve manipulação indevida ou alteração das evidências que comprometa sua integridade e autenticidade. No presente caso, os elementos de prova obtidos, especialmente os dados extraídos de aparelhos celulares, foram devidamente documentados e submetidos a procedimentos que asseguraram sua confiabilidade. Não há nos autos indícios de adulteração, contaminação ou manipulação dolosa das informações colhidas
que justifiquem sua nulidade. Dessa forma, não se sustenta a tese defensiva de dúvida quanto à autenticidade dos arquivos ou à idoneidade do método de extração dos dados, razão pela qual deve ser afastada qualquer alegação de nulidade ou ilicitude probatória por quebra da cadeia de custódia.

Logo,
a despeito dos
argumentos lançados pela defesa, no sentido de que não haveria meios de se aferir a autenticidade do conteúdo extraído do
s
aparelho
s
celular
es

apreendidos
já que não haveria relatórios e/ou laudos periciais capazes de indicar a fidedignidade dos arquivos e o método de extração
,
não resta dúvida quanto à autenticidade das mídias e das mensagens
obtidas

dos aparelhos celulares apreendidos.

Por outra vertente, é imperioso ressaltar que o regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei,
não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Aliás, doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no

Habeas Corpus n. 107.882/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a impossibilidade de anulação de ato processual quando for verificada a incidência do princípio citado no parágrafo precedente, tal como se infere do aresto abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 535 do CPC.

2. Inexiste contradição nas hipóteses em que o Colegiado não conhece da impetração substitutiva do meio processual adequado, e no mérito não concede a ordem
ex

officio
posto inexistente teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. In
casu
, a Turma concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.

4. In
casu
, a ausência de inclusão do processo na pauta de audiência afixada no saguão do fórum constitui mera irregularidade, tanto mais que, in
casu
, o advogado foi devidamente intimado da sessão de oitiva das testemunhas e compareceu ao fórum - não obstante após a oitiva das testemunhas de acusação e de uma testemunha de defesa -, e sanada a irregularidade pelo juiz, participou normalmente do restante do ato judicial, juntamente com o advogado dativo nomeado com o fito de evitar a nulidade referida no art. 564, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

5.
O princípio
pas

des

nullités

sans

grief
– corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine
.

6. A certidão de julgamento e as notas taquigráficas revelam não ter havido empate na votação, o que conduziria à concessão da ordem.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(STF, HC 107882 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça filiando-se à linha de raciocínio adotada pela Suprema Corte, em acórdão relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, assim se manifestou:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À PRONÚNCIA. ART. 471, I, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS NÃO UTILIZADAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

3. Na hipótese, a menção a trechos da pronúncia não induz à nulidade do julgamento, tendo em vista que eles foram utilizados pela magistrada apenas para fundamentar o indeferimento do pleito defensivo de exclusão de quesitos relativos a qualificadoras, sob o argumento de que não foram descritos na pronúncia nem no acórdão que a confirmou.

4. Não há falar em violação do art. 471, I, do CPP, tendo em vista que a referência à sentença que determinou a submissão do paciente ao Tribunal do Júri não se revestiu de argumento de autoridade, capaz de influenciar no convencimento dos jurados. Prejuízo não demonstrado.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 323.474/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
01/12/2017).
Destacamos

Ademais, ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o que não ocorreu no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade, tal como pode ser inferido
nos julgados abaixo ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal.

2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP foi observado.

4. Acrescentou a Corte que "
não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos
", esclarecendo que, "[
p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios
".

5. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
EDcl
no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg
no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4.
O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5.
In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu.

6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
12/11/2020).
Destacamos

No mesmo norte, esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE LACRE NO MATERIAL APREENDIDO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO
–– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados
.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação dos acusados com a traficância de entorpecentes.

A expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do réu (1.625g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Descabe falar na fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis e pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
(TJMT, N.U 1001066-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: 1) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS; 2)
ILICITUDE PROBATÓRIA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MÉRITO
: 3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVAE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE; [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA –
EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Inviável a tese relacionada à quebra da cadeia de custódia quando as provas judiciais asseguram a confiabilidade do material produzido em sede inquisitorial, não ficando evidenciado que as irregularidades ocorridas no inquérito policial ocasionaram prejuízo à defesa
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de roubo diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando a res
furtivae
é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.

Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.

[...].

(TJMT, N.U 1000761-51.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022).

Logo, é forçoso reconhecer que não há o que se falar em nulidade da prova em razão da inconsistente tese de quebra de cadeia de custódia sustentada pel
os
apelante
s
.

Destarte, na espécie, não se pode cogitar em afronta ao princípio do devido processo legal ou ao do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, muito menos ficou comprovada a propalada
violação ao disposto no art. 158-D do Código de Processo Penal, ou eventual prejuízo à defesa d
os
apelante
s
, para que pudesse acarretar a propalada nulidade com base no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
a
pr
eliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
, que pode ser vista no ID
303396900
, narra os fatos desta forma:

[...]

1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não apurada nos autos, mas certamente anterior ao dia 29 de abril de 2024, na cidade de Sorriso/MT, os investigados
EDUARDO MORETI HONÓRIO e JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA,
além de outras pessoas não identificadas
, agindo em unidade de desígnios, promoveram e integraram pessoalmente Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

2. DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CONDUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO:

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29/04/2024, por volta das 03h21min, na cidade de Sorriso/MT, o investigado
EDUARDO MORETI HONÓRIO
, com consciência e vontade, agindo em favor da Organização Criminosa “Comando Vermelho”,
conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (um) veículo GM Chevrolet
Cobalt
, cor preta, chassi 9BGJC69E0GB150031, avaliado em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)1 ;
conduzia e utilizava, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com placa de identificação que devesse saber estar adulterada
, consistente no veículo GM Chevrolet
Cobalt
, cor preta, chassi 9BGJC69E0GB150031, placas clonadas QAA0D95, placas originais QBZ4479;
portava e transportava, arma de fogo com numeração raspada e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal
, consistente em 01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm (numeração raspada) e 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre;
possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, armas de fogo , acessórios e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal
, consistentes em 01 (uma) espingarda
Derya
, calibre 12 (sem numeração), 01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm, nº ACED999, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm alongados, 01 (um) carregador de pistola calibre .9mm caracol, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm e 99 (noventa e nove) munições calibre .9mm; e
possuía e mantinha sob sua guarda, armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência ou dependência desta
, consistentes em 01 (uma) pistola
Mxik
, calibre .380, nº M180036, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, nº 291049, 01 (um) revólver Taurus, calibre .32, nº 226876, 01 (uma) espingarda
boito
, calibre 12, nº G104048-21, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380, 01 (um) carregador de espingarda calibre 12, 01 (um) carregador de espingarda calibre 12 alongado, 149 (cento e quarenta e nove) munições calibre 12 intactas, 23 (vinte e três) munições calibre .380 intactas, 06 (seis) munições calibre .38 intactas e 05 (cinco) munições calibre 32 intactas.

[...].
Destaques no original

A materialidade delitiva dos crimes de organização criminosa,
receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo
automotor
foram plenamente demonstradas por meio dos documentos e depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que re
cai

sobre o
s apelantes, porquanto embora tenham sustentado a ausên
cia de provas para manutenção de suas condenações
, ressai destes autos que há elementos de convicção
que demonstram serem
eles
os autores dos crimes pelos quais foram condenados, cumprindo asseverar que o magistrado
analisou e concatenou,
de maneira escorreita
,

as
provas colhidas nas duas fases da persecução penal
, as quais confirmaram
a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
suas condenações
deve
m
ser mantida
s.

E tal afirmação se impõe, eis que
,
conquanto a
s
defesa
s
técnica
s
dos apelantes sustentem a existência de fragilidade probatória, ressai destes autos que há elementos
suficientemente robustos para
demonstra
r
, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que
,
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
,
as defesas técnicas dos apelantes não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir
,
ou ao menos arrefecer
,
a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a
lcançada pelo
magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Como visto
no relatório
,
os
dois

apelante
s

postula
m

a
absolviç
ão

do crime de
pertencimento à
organização criminosa, sob
alegação
d
e
que,
na espécie, não estão presentes os elementos constitutivos do referido tipo penal
;
bem como por ausência de indícios de autoria delitiva.

T
odavia,
s
em razão
os apelantes
.

Isso porque
a existência do delito e
a autoria na pessoa do
s apelante s rest aram demonstrad a s pelas prova s produzida s
no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
sendo estas
suficiente
s

par
a corroborar os fartos elementos
informativos
colhidos

na fase extrajudicial
no sentido
de
que
ele
s

integra
m
uma
organização criminosa
.

A condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa encontra respaldo na farta prova produzida nos autos, especialmente nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que evidenciaram a existência de um grupo
estruturado, com divisão de tarefas e atuação coordenada na prática de delitos,
no caso, armazenamento de armas de fogo de uso permitido e restrito e crimes contra a vida de rivais da facção
.

As testemunhas ouvidas em juízo relataram que os apelantes não agiam de forma isolada ou ocasional, mas sim integravam uma rede criminosa bem definida, com hierarquia estabelecida e funções delimitadas entre seus membros. Esse aspecto foi reforçado pelas informações extraídas dos dados dos aparelhos telefônicos dos apelantes que foram apreendidos e pelos relatórios de inteligência produzidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, os quais demonstraram a habitualidade da prática criminosa e a atuação conjunta dos apelantes para garantir a continuidade das atividades ilícitas.

As declarações prestadas pelas testemunhas de acusação e os depoimentos de agentes da segurança pública responsáveis pela investigação corroboram a materialidade do crime de organização criminosa, evidenciando que os apelantes exerciam funções específicas dentro do esquema ilícito.
Os r
elatórios periciais e
as
diligências realizadas demonstraram que havia um fluxo contínuo de comunicação entre os envolvidos, o que
revela
um nível de organização estruturado.
Os d
epoimentos apontam que
Eduardo
era responsáve
l
pelo armazenamento
e distribuição de armas de fogo de uso restrito e permitido da facção, enquanto João Vitor tinha a missão de ceifar a vida de um rival faccionado a outro grupo,
configurando uma estrutura organizada e profissionalizada.
D
isso, verificou-se que a organização dispunha de armamento para garantir o controle territorial e a proteção de seus interesses ilícitos, reforça
ndo
a conclusão de que os apelantes integravam um grupo criminoso que se valia de métodos próprios para expandir e manter suas atividades delitivas.

A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante d
o conjunto probatório
co
ligido nos autos, que demonstra, de forma clara e consistente,
a vinculação dos apelantes à facção criminosa
denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”,
e sua efetiva participação nas atividades
ilícitas
da organização.

O argumento de que não haveria comprovação do envolvimento direto dos recorrentes na estrutura hierárquica da organização esbarra na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual não se exige que todos os membros do grupo exerçam funções de comando ou chefia para que se caracterize a
organização criminosa. Basta que haja a demonstração de que os réus atuavam de forma estruturada e coordenada, ainda que em níveis distintos dentro da organização, para que reste configurado o tipo penal
descrito no
art
.
2º, §2º, da Lei n
.
12.850/2013. No caso concreto, os elementos probatórios são robustos ao indicar que os apelantes tinham plena ciência da ilicitude de suas condutas e da natureza estruturada do grupo ao qual pertenciam, atuando em benefício da coletividade criminosa e contribuindo para a perpetuação de suas atividades ilícitas.

Com efeito, infere-se dos relatórios de extração e das oitivas judiciais, que “Americano” (Leonardo de Jesus) exercia posição de liderança sobre João Vitor, emitindo ordens operacionais e determinando deslocamentos e condutas relativas à execução de rivais, dentre eles, o alvo “Daniel Padilha”, quadro que evidencia a cadeia de comando e a divisão funcional dos agentes.

No ponto, a sentença consignou que, após autorização judicial, a análise do celular de João Vitor revelou conversas com “
Neguin
/Neguinho” e “Americano”, bem como diálogo com a namorada em que o réu fala em “
última missão de roubo e assassinato
”, reforçando sua inserção funcional no grupo e a natureza dos objetivos criminosos em curso. O decisum ainda individualiza que “Americano” é liderança do Comando Vermelho no Estado, conhecido por outros vulgos, o que situa o apelante João Vitor como executante subordinado.

A robustez desse lastro técnico é corroborada em juízo pelas testemunhas da investigação: a IPC Suzanne
Estefanie
reportou três diálogos relevantes no aparelho de João Vitor (com Neguinho, Americano e com a namorada), todos indicando a prática de homicídio de Daniel Padilha; o IPC
Luciel
confirmou que apenas no celular de João Vitor surgiram as conversas que o qualificam como faccionado e que viera a Sorriso para matar o referido alvo; e o IPC Alan Preste afirmou que as análises confirmaram o narrado pelos policiais, com instruções em tempo real oriundas de
Neguin
e Americano
.
Veja-se:

[...]
“Que participou da análise dos aparelhos celulares de João Vitor e Eduardo. Que foram observados três diálogos importantes no
aparlho
celular de João Vitor, sendo um no qual ele conversava com um interlocutor chamado Neguinho, outro com um interlocutor que provavelmente seria sua namorada e outro que ele conversava com o
vulg
Americano, que é liderança do Comando Vermelho e fora
cotatado
que ele se encontrava preso na PCE. Que as conversas indicavam a prática de homicídio, tendo como alvo a pessoa de Daniel Padilha”. [...] (IPC Suzanne
Estefanie
Almeida)

[...] “Que apenas no aparelho celular de João Vitor foram encontradas conversas relevantes, as quais indicavam que ele era faccionado ao Comando Vermelho e iria para Sorriso para matar uma pessoa de nome Padilha” [...] (
IPC
Luciel
de Araújo Silva)

[...] “Que as análises dos aparelhos celulares comprovaram o narrado pelos policiais militares, ou seja, que o réu João Vitor teria se deslocado até Sorriso, no intuito de praticar homicídios contra membros de facções rivais, inclusive fora identificado um dos alvos como Daniel Padilha (membro de uma facção rival). Que todos eles são faccionados. Que João Vitor recebia instruções a todo momento de dois interlocutores de possíveis lideranças do Comando Vermelho, sendo as pessoas de vulgo “
Neguin
” e “Americano”, para matar essa pessoa que eles identificaram como membro de uma facção rival. Que em outra conversa analisada entre João Vitor e sua namorada, João Vitor disse que aquela seria sua última missão envolvendo assassinato e roubo, o que indicava que ele também praticaria roubo na cidade Sorriso”. [...] (IPC Alan Preste de Mello)

Quanto a Eduardo, o acervo demonstra que o réu confessou aos policiais a função de “guardar o paiol” do Comando Vermelho em sua residência, o que foi comprovado com a apreensão de um arsenal completo (pistola Glock 9mm, espingardas calibre 12, pistola .380, revólveres .38 e .32, múltiplos carregadores, inclusive caracol, e centenas de munições), todas periciadas e aptas ao disparo. A localização do acervo no forro do banheiro e a diversidade/quantidade de artefatos denotam logística bélica estruturada, típica de célula organizada, não de improviso episódico.

Além disso, a sentença registrou o nexo operacional entre os réus: Eduardo portava pistola Glock 9mm com numeração suprimida para entregar a João Vitor, a fim de cumprir ordens homicidas da liderança faccionada, o que expõe a divisão de tarefas (armazenagem/fornecimento x execução) e reitera o caráter armado da ORCRIM.

No que tange à alegação de Eduardo no sentido de que agiu movido por
coação moral irresistível
, tal
co
n
duta
pressupõe ameaça atual e gravíssima, inevitável por meios razoáveis, capaz de aniquilar
a
autodeterminação do agente, ônus probatório da defesa, e deve ser apreciada com base em dados objetivos do processo.

No caso, a narrativa de Eduardo (de que “guardava as armas sob pena de morte” e “estava sendo ameaçado”) não encontra lastro objetivo capaz de demonstrar estado de sujeição contínuo e inelutável. Ao revés, o que emerge é que a custódia do arsenal se prolongou no tempo, compreendia diversos armamentos e acessórios, acondicionados em local oculto da residência, e aparelhados para pronta disponibilização, o que é incompatível com o agir de quem apenas cede, momentaneamente, por medo inevitável.

Em juízo, não se comprovou a existência de ordens individualizadas, concretas e inescapáveis dirigidas a Eduardo, nem se demonstrou que qualquer alternativa (v.g., não adesão, busca de proteção policial) fosse inviável
,
o que seria indispensável para a incidência da excludente. Ao contrário, os elementos revelam consistência funcional de guardador/fornecedor do “paiol” da facção, papel instrumental à consecução das “missões” e em consonância com as ordens transmitidas à célula executiva (João Vitor). Daí por que não há base fática para reconhecer coação irresistível; prevalece o dolo associativo típico, com o plus da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
.

Por seu turno, a
defesa de João Vitor tenta afastar a autoria digital por meio de negativa de vinculação ao aparelho e aos dados extraídos. O argumento, todavia, não resiste ao cotejo com: (a) os relatórios de análise que identificam o próprio réu (Jota/João Vitor) interagindo com “Americano” e “Neguinho”, recebendo ordens e relatando deslocamento a Sorriso; (b) o conteúdo contextual das mensagens (menção a “última missão de roubo e assassinato” dirigida à namorada), de elevadíssima idoneidade de atribuição; e (c) as oitivas policiais que confirmam que as conversas relevantes estavam no aparelho de João Vitor, e coincidem com as diligências executadas, o alvo eleito e a hierarquia
do grupo.

A coerência interna (entre as conversas) e externa (com os demais vestígios e o timing das diligências) confere autenticidade material à prova, individualizando João Vitor como integrante executante, submetido a comando hierárquico, e descartando hipótese de aparelho “alheio” ou dados espúrios. Não se trata de fragmento isolado, mas de mosaico probatório convergente (relatório técnico + testemunhos técnicos + contexto operacional) que supera, com margem, a versão exculpatória.

Destarte, d
o conjunto
probatório
resulta configurada a ORCRIM: (a) pluralidade de agentes (líder “Americano”, “
Neguin
”, João Vitor e Eduardo, além de outros não identificados), (b) estruturação com cadeia de comando (ordens da liderança desde a PCE), (c) divisão de tarefas (armazenagem/fornecimento de armas por Eduardo; execução
/“
missão” por João Vitor), e (d) finalidade de obter vantagem por meio de crimes graves (homicídios e crimes patrimoniais)
.

Dessa forma, restando amplamente demonstrado nos autos que os apelantes integravam uma organização criminosa e que sua
s

atuações
estava
m
alinhada
s
ao funcionamento estrutural do grupo, inexist
e

qualquer fundamento jurídico para a absolvição pleiteada. As provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação pelo delito
previsto n
o art
.
2º, §2º, da Lei n
.
12.850/2013, sendo certo que os depoimentos das testemunhas, os laudos periciais, os relatórios de inteligência e os dados extraídos dos aparelhos celulares
apreendidos pertencentes aos
apelantes

delineiam um quadro probatório sólido e coerente.
Assim
, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, rejeitando-se a tese defensiva de ausência de provas e afastando-se qualquer alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Destar
te, a despeito de os apelantes

negarem integrar uma organização criminosa
, suas defesas
técnicas
não produzi
ram

qualquer

dado
pro
b
atório
capaz de infirmar a
consistente
prova acusatória produzida
na instrução processual
, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente
ao
s

r
elatório
s
de
i
nvestigação e
a
e
xtração
e análise dos

d
ados
telemáticos obtidos nos
c
elular
es
apreendidos
.

Além disso
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso d
estas
em atribuir falsamente o delito de
integrar organização criminosa
ao
s
apelante
s
, daí por que as
declarações testemunhais
não podem ser desprestigiadas
unicamente
com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada p
elos recorrentes
.

Ainda sobre o tema,
deve ser asserido
que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em
in
criminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáve
is,
também
,
se mostra
m
a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa
que funciona
informal
mente
, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais
haverá
um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

Eduardo almeja, ainda, a absolvição dos crimes de receptação e condução e utilização de veículo automotor que devesse saber estar adulterado, ao argumento de ausência de dolo,
pois afirma não ter conhecimento de que o veículo
GM/Chevrolet
Cobalt
, cor preta, placas QAA0D95 que conduzia era produto do crime, tampouco que portava placas
adulteradas “clonadas”
.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante e do laudo de identificação veicular n. 541.2.12.8985.2024.184190-A01, o apelante foi surpreendido na posse do veículo GM/Chevrolet
Cobalt
, cor preta, placas QAA0D95, que posteriormente se comprovou ser produto de furto, com placas originais QBZ4479. O laudo pericial foi categórico ao indicar que o veículo apresentava adulteração de placas e incongruência entre o chassi e o número de motor, constando nos bancos de dados do DETRAN/MT a ocorrência de roubo/furto

A posse direta e atual do veículo, sem documentação válida, somada à constatação técnica da adulteração dos sinais identificadores e da origem ilícita do bem, configura a materialidade e a autoria dos delitos de receptação e de adulteração, sendo desnecessário que o agente tenha participado da subtração ou da falsificação, bastando que “devesse saber” ou “assumisse o risco” da proveniência criminosa

O dolo, nos crimes em análise, decorre da consciência da ilicitude do bem ou da aceitação do risco de que provenha de crime, circunstância que se extrai de dados objetivos
,
notadamente o modo de aquisição, a ausência de documentos idôneos, o valor incompatível com o de mercado e as condições da posse.

No caso concreto, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível sobre a origem do veículo, tampouco comprovou ter adotado mínimas cautelas para verificar sua procedência. O veículo não estava registrado em seu nome, e foi apreendido sem documentação regular, o que reforça a conclusão de que o réu agiu dolosamente, assumindo o risco de conduzir coisa que sabia ser produto de crime

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi preciso ao apontar que “
a apreensão do veículo na posse do réu, com a placa adulterada, configura a prática dos delitos debatidos, cabendo ao réu a prova idônea de que não participou da falsificação ou da condução dolosa do bem, ônus do qual não se desincumbiu
”
.

Ademais, conforme reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aquele que é flagrado na posse de bem furtado ou roubado deve demonstrar

a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo, sob pena de subsistir a presunção de ciência da ilicitude
, in
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua forma culposa, bem como a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar o dolo na prática do crime de receptação;

(
ii
) estabelecer se é possível o reexame do acervo fático-probatório para absolver ou desclassificar a conduta; e (
iii
) verificar a possibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido por atender os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a devida representação processual, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ.

4. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. O pleito de reexame de provas para fins de absolvição ou desclassificação da conduta esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, que veda a reapreciação de fatos e provas em sede de recurso especial.

7. Quanto à dosimetria, o STJ reafirma a incidência da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 de repercussão geral também reitera a impossibilidade de ultrapassar os limites mínimos estabelecidos pelo legislador. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Nesse sentido, a ausência de cautela e a posse injustificada do bem subtraído constituem fortes indícios de dolo, o que inviabiliza a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

No tocante ao delito do art. 311, §2º, III, do Código Penal, a prova é igualmente robusta. O apelante foi flagrado conduzindo veículo com placas clonadas, situação que o tipo penal expressamente abarca, pois responde também quem “
conduz ou utiliza veículo que devesse saber estar adulterado
”, independentemente de ter sido o executor material da adulteração. A própria adoção de placas incompatíveis com o chassi é
indicativo
de que o agente tinha plena consciência da irregularidade ou, ao menos, assumiu o risco evidente de estar diante de um bem fraudado.

O laudo pericial confirmou que as placas originais pertenciam a veículo diverso, de mesma marca e modelo, e que o automóvel apreendido com Eduardo apresentava sinais de remarcação e divergência cadastral, o que torna insustentável a tese de ignorância
.

Portanto o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que Eduardo
Moreti
Honório foi flagrado conduzindo veículo furtado, com placas adulteradas, sem documentos legítimos e sem qualquer explicação plausível sobre sua origem, circunstâncias que denotam dolo direto ou eventual quanto à receptação e à adulteração dos sinais identificadores.

Subsidiariamente
, os apelantes
postul
am
a revisão da pena que lhes foi aplicada. Eis, no ponto, a fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]
III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro no artigo 68 do Código Penal, à fixação da pena.

A pena cominada para o delito previsto no artigo art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, é a de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal é a de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A pena comina para o delito previsto no artigo art. 311 do Código Penal é a de reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aponto que a pena de multa será fixada de acordo com as mesmas frações de aumento ou redução aplicadas à pena privativa de liberdade.

- Dosimetria do réu EDUARDO:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos penais. Isso porque, conforme consta dos autos, os acusados estavam, sob orientação de um terceiro identificado apenas pelo vulgo “Neguinho”, em conluio visando a entrega de arma de fogo para prática de homicídio contra um membro faccionado rival, ao qual se referiam por “Daniel Padilha”.

Desta forma, verifico que, entre os tipos penais a ele imputados, quais seja, compor organização criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, apenas o delito de compor organização criminosa armada merece reprimenda mais severa, tendo em vista que, conforme mostram as investigações e provas corroboradas em juízo, os acusados estavam planejando o homicídio em razão da facção criminosa “Comando Vermelho” da qual fazem parte, acatando ordens de um superior hierárquico do “Tribunal do Crime”, o que eleva consideravelmente sua punibilidade quanto ao contexto fático.

Por este motivo, elevo a pena do crime de compor organização criminosa em 1/6 (um sexto).

Averigua-se
que o réu não possui
maus antecedentes
.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os
motivos

dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, há um ponto relevante a acrescentar. Verifica-se, apesar do válido esforço argumentativo da Defesa, que o réu JOÃO VITOR se deslocou de sua cidade (Lucas do Rio Verde) até Sorriso apenas para realizar a prática do homicídio de Daniel Padilha, membro faccionado rival que fora “decretado” pelo “Comando Vermelho”. Portanto, trata-se de situação absolutamente atípica, uma vez que, dentre tantos faccionados já localizados em Sorriso, o réu JOÃO VITOR fora escolhido, juntamente do réu EDUARDO, para a prática do crime de homicídio em questão, obrigando o acusado a deslocar-se de sua residência, especialmente, para o assassinato ordenado, o que demonstra prévio planejamento e organização por parte dos acusados e da facção em si.

Assim, diante do deslocamento geográfico realizado pelo réu JOÃO VITOR, única e exclusivamente, para cometer homicídio, sendo certo que o acusado sequer possuía meio de locomoção próprio, deslocando-se entre os destinos ou por aplicativo Uber ou por meio de empréstimo da moto de outro faccionado, verifico circunstâncias claramente inusitadas no que se refere ao comumente visto no dia a dia forense e policial, razão pela qual elevo o crime de compor organização criminosa em nova fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, no que concerne as
consequências

dos delitos,
estas mostram-se
tipiciamente
severas e próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, tendo em vista a culpabilidade e as circunstâncias excepcionais auferidas no caso concreto, entendo por aumentar a pena do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013 em 2/6 (dois sextos), ou seja, 1/6 (um sexto) por cada uma delas, ao mesmo tempo em que mantenho as penas dos outros dois crimes em seus respectivos pisos legais, resultando assim nas penas de:

-
Artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013
: 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

-
Artigo 180, caput, do Código Penal:
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

- Artigo 311, caput, do Código Penal:
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Ainda, apenas no que concerne aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, não deverá incidir a chamada
atenuante
da
confissão qualificada
, uma vez que, embora o réu tenha admitido armazenar o armamento encontrado em sua posse a mando da organização criminosa “Comando Vermelho”, invocando em seu favor a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa (pois afirma que somente manteve tal arsenal bélico em depósito por medo de atentarem contra a sua vida e se sua família caso não o fizesse), é certo que os Tribunais Superiores não vem reconhecendo esta modalidade de confissão quando não for utilizada para o convencimento do julgador, tratando-se, aliás, do presente caso.

Isso, porque embora o réu alegue ter praticado o delito sob coação moral irresistível, é certo que nenhuma prova de ameaça à sua integridade física ou de sua família foi produzida no bojo dos autos, sendo certo, inclusive, que o ônus da prova no que se refere às excludentes de culpabilidade é do réu em processo penal, ônus do qual a Defesa não logrou êxito em desincumbir-se.

Neste sentido, inclusive, colacionamos jurisprudências afins:

[...]

Por esta razão, mantenho a pena dos delitos apuradas em fase preliminar da dosimetria inalteradas.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, nesta 3ª e derradeira fase da dosimetria da pena, pertinente a consideração da causa de aumento prevista no §2º (emprego de arma) do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 em sua fração máxima prevista em lei, qual seja, 1⁄2 (metade).

Isso, porque conforme plenamente demonstrado nos autos e admitido pelo réu em seu interrogatório, este vinha armazenando a expressiva quantidade de armas e munições encontradas, compondo um verdadeiro arsenal bélico, a mando da facção Comando Vermelho, deixando inconteste, portanto, o contexto de organização criminosa armada. Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante
portando uma arma de fogo com numeração raspada e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm e 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre, considerados de uso restrito.

Em entrevista informal, o acusado admitiu para os policiais ter em depósito armas de fogo pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, razão pela qual os agentes da lei, em diligências domiciliares, localizaram um verdadeiro arsenal no forro da residência indicada por EDUARDO, encontrando, dentre os objetos encontrados,
(uma) espingarda
Derya
, calibre 12 (com numeração raspada), 01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm, nº ACED999, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm alongados, 01 (um) carregador de pistola calibre .9mm caracol, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm e 99 (noventa e nove) munições calibre .9mm, considerados de uso restrito
, conforme consta
dos
inquérito policial nº 614/2024 (ID 154689048), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 154689049, boletim de ocorrência às fls. ID 154689052, autos de apreensão às fls. 154689055 e ID 154689071 e dos laudos bélicos às fls. ID 157958441, ID 163321053, ID 163321054, ID 163321051 e ID 165485459, bem como
01 (uma) pistola
Mxik
, calibre .380, nº M180036, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, nº 291049, 01 (um) revólver Taurus, calibre .32, nº 226876, 01 (uma) espingarda
boito
, calibre 12, nº G104048-21, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380, 01 (um) carregador de espingarda calibre 12, 01 (um)carregador de espingarda calibre 12 alongado, 149 (cento e quarenta e nove) munições calibre 12 intactas, 23 (vinte e três) munições calibre .380 intactas, 06 (seis) munições calibre .38 intactas e 05 (cinco) munições calibre 32 intactas
,
todas aptas ao disparado e de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta do inquérito policial nº 614/2024 (ID 154689048), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 154689049, boletim de ocorrência às fls. ID 154689052, autos de apreensão às fls. 154689055 e ID 154689071 e dos
audos
bélicos às fls. ID 157958441, ID 163321053, ID 163321054, ID 163321051 e ID 165485459.

Tais circunstâncias, devidamente computadas nos autos, elevam consideravelmente a reprovabilidade do delito, devendo, no cálculo da pena final, acrescer à pena da ORCRIM a fração de 1⁄2 (metade) ao delito previsto no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, tendo em vista que foi encontrado, em depósito com o réu, verdadeiro arsenal bélico, excedendo, e muito, a periculosidade do agente ordinariamente encontrado na praxe policial judiciária.

Por este motivo, resultam assim nas penas finais de:

-
Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013
: 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

-
Artigo 180, caput, do Código Penal:
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

- Artigo 311, caput, do Código Penal:
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código penal, somo as penas arbitras a fim de obter a pena definitiva equivalente a
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
fechado
(art. 33, § 2º, alínea “a”, c/c Súmula 269 STJ).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
. Neste caso, observa-se que o réu vem cautelarmente pena desde a sua audiência de custódia em 29 de abril de 2024.

Tal período de quase um ano de prisão cautelar deverá ser devidamente detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo de execução.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44,
incs
. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Do valor da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

- Dosimetria do réu JOÃO VITOR:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos penais. Isso porque, conforme consta dos autos, os acusados estavam, sob orientação de um terceiro identificado apenas pelo vulgo “Neguinho”, em conluio visando a entrega de arma de fogo para prática de homicídio contra um membro faccionado rival, ao qual se referiam por “Daniel Padilha”.

Desta forma, verifico que, entre os tipos penais a ele imputados, quais seja, compor organização criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, apenas o delito de compor organização criminosa armada merece reprimenda mais severa, tendo em vista que, conforme mostram as investigações e provas corroboradas em juízo, os acusados estavam planejando o homicídio em razão da facção criminosa “Comando Vermelho” da qual fazem parte, acatando ordens de um superior hierárquico do “Tribunal do Crime”, o que eleva consideravelmente sua punibilidade quanto ao contexto fático.

Por este motivo, elevo a pena do crime de compor organização criminosa em 1/6 (um sexto).

Averigua-se
que o réu não possui
maus antecedentes
.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os
motivos

dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, há um ponto relevante a acrescentar. Verifica-se, apesar do válido esforço argumentativo da Defesa, que o réu JOÃO VITOR se deslocou de sua cidade (Lucas do Rio Verde) até Sorriso apenas para realizar a prática do homicídio de Daniel Padilha, membro faccionado rival que fora “decretado” pelo “Comando Vermelho”. Portanto, trata-se de situação absolutamente atípica, uma vez que, dentre tantos faccionados já localizados em Sorriso, o réu JOÃO VITOR fora escolhido, juntamente do réu EDUARDO, para a prática do crime de homicídio em questão, obrigando o acusado a deslocar-se de sua residência, especialmente, para o assassinato ordenado, o que demonstra prévio planejamento e organização por parte dos acusados e da facção em si.

Assim, diante do deslocamento geográfico realizado pelo réu JOÃO VITOR, única e exclusivamente, para cometer homicídio, sendo certo que o acusado sequer possuía meio de locomoção próprio, deslocando-se entre os destinos ou por aplicativo Uber ou por meio de empréstimo da moto de outro faccionado, verifico circunstâncias claramente inusitadas no que se refere ao comumente visto no dia a dia forense e policial, razão pela qual elevo o crime de compor organização criminosa em nova fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, no que concerne as
consequências

dos delitos,
estas mostram-se
tipiciamente
severas e próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, tendo em vista a culpabilidade e as circunstâncias excepcionais auferidas no caso concreto, entendo por aumentar a pena do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013 em 2/6 (dois sextos), ou seja, 1/6 (um sexto) por cada uma delas, resultando assim nas penas de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Nesta segunda fase, não vislumbro presentes quaisquer agravantes ou atenuantes dignas de consideração.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, nesta 3ª e derradeira fase da dosimetria da pena, pertinente a consideração da causa de aumento prevista no §2º (emprego de arma) do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 em sua fração máxima prevista em lei, qual seja, 1⁄2 (metade).

Isso, porque conforme plenamente demonstrado nos autos e admitido pelo réu em seu interrogatório, este vinha armazenando a expressiva quantidade de armas e munições encontradas, compondo um verdadeiro arsenal bélico, a mando da facção Comando Vermelho, deixando inconteste, portanto, o contexto de organização criminosa armada. Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante
portando uma arma de fogo com numeração raspada e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm e 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre, considerados de uso restrito.

Em entrevista informal, o acusado admitiu para os policiais ter em depósito armas de fogo pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, razão pela qual os agentes da lei, em diligências domiciliares, localizaram um verdadeiro arsenal no forro da residência indicada por EDUARDO, encontrando, dentre os objetos encontrados,
(uma) espingarda
Derya
, calibre 12 (com numeração raspada), 01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm, nº ACED999, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm alongados, 01 (um) carregador de pistola calibre .9mm caracol, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm e 99 (noventa e nove) munições calibre .9mm, considerados de uso restrito
, conforme consta
dos
inquérito policial nº 614/2024 (ID 154689048), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 154689049, boletim de ocorrência às fls. ID 154689052, autos de apreensão às fls. 154689055 e ID 154689071 e dos laudos bélicos às fls. ID 157958441, ID 163321053, ID 163321054, ID 163321051 e ID 165485459, bem como
01 (uma) pistola
Mxik
, calibre .380, nº M180036, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, nº 291049, 01 (um) revólver Taurus, calibre .32, nº 226876, 01 (uma) espingarda
boito
, calibre 12, nº G104048-21, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380, 01 (um) carregador de espingarda calibre 12, 01 (um)carregador de espingarda calibre 12 alongado, 149 (cento e quarenta e nove) munições calibre 12 intactas, 23 (vinte e três) munições calibre .380 intactas, 06 (seis) munições calibre .38 intactas e 05 (cinco) munições calibre 32 intactas
,
todas aptas ao disparado e de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta do inquérito policial nº 614/2024 (ID 154689048), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 154689049, boletim de ocorrência às fls. ID 154689052, autos de apreensão às fls. 154689055 e ID 154689071 e dos
audos
bélicos às fls. ID 157958441, ID 163321053, ID 163321054, ID 163321051 e ID 165485459.

Tais circunstâncias, devidamente computadas nos autos, elevam consideravelmente a reprovabilidade do delito, devendo, no cálculo da pena final, acrescer à pena da ORCRIM a fração de 1⁄2 (metade) ao delito previsto no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, tendo em vista que foi encontrado, em depósito com o réu, verdadeiro arsenal bélico, excedendo, e muito, a periculosidade do agente ordinariamente encontrado na praxe policial judiciária, culminando assim na pena final de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c Súmula 269 STJ).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
. Neste caso, observa-se que o réu vem cautelarmente pena desde a sua audiência de custódia em 29 de abril de 2024.

Tal período de quase um ano de prisão cautelar deverá ser devidamente detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo de execução.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44,
incs
. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP). [...]
(ID 303396976)

Consoante dispõe o art. 68 do Código Penal, a fixação da pena obedece ao sistema trifásico, no qual o magistrado, em três etapas sucessivas, fixa a pena-base (art. 59 do CP), aprecia as agravantes e atenuantes (
arts
. 61 a 65 do CP) e, por fim, aplica as causas de aumento e diminuição de pena previstas em lei.

Na primeira fase, compete ao juiz, com base nos elementos do art. 59 do Código Penal, valorar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Essa etapa, como reconhece a doutrina e a jurisprudência, é marcada por certa discricionariedade vinculada, ou seja, o magistrado possui margem de apreciação para atribuir maior ou menor gravidade às circunstâncias judiciais, mas sempre condicionado à fundamentação concreta e objetiva, vedada a aplicação de critérios meramente abstratos ou aritméticos.

No caso em apreciação, o sentenciante valorou pejorativamente aos apelantes, em relação ao crime de organização criminosa armada, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as
quais os apelantes almejam o afastamento, sustentando a inidoneidade da fundamentação lançada.

Entretanto, sem razão os réus.
O juízo sentenciante elevou a pena-base em 1/6 em razão da culpabilidade de ambos os réus, reconhecendo que a conduta excedeu o dolo normal exigido pelo tipo penal, uma vez que a organização criminosa não apenas se estruturava para a prática de crimes genéricos, mas planejava e executava homicídios determinados por ordens internas do “Tribunal do Crime”, evidenciando grau de reprovação moral superior ao ordinariamente esperado.

A valoração negativa da culpabilidade, neste contexto, não se confunde com os elementos estruturais do tipo penal (estabilidade, hierarquia e divisão de tarefas). Tais características definem a organização criminosa em abstrato, mas não esgotam a análise do conteúdo concreto da reprovação. O que se avaliou na sentença foi o modo de agir particularmente gravoso dos apelantes — a submissão deliberada a ordens de execução de rivais e a utilização do aparato da facção para viabilizar crimes de sangue, demonstrando maior periculosidade e intensidade do dolo.

A submissão cega às ordens do “Tribunal do Crime” — instância paralela de julgamento e execução de rivais — não é elemento inerente à simples adesão a uma organização criminosa, mas expressão concreta de maior reprovabilidade da vontade e intensidade do dolo, legitimando a majoração da pena-base.

De igual modo, o aumento da pena-base em 1/6 pelas circunstâncias do crime foi corretamente aplicado, considerando que João Vitor deslocou-se de outro município exclusivamente para executar homicídio por ordem da facção, com fornecimento de logística e armamento por parte de Eduardo, que, por sua vez, mantinha o “paiol” de armas à disposição da célula executiva.

Esses elementos demonstram planejamento prévio, estrutura organizada e divisão deliberada de tarefas, que extrapolam a normalidade da atuação típica prevista no art. 2º da Lei 12.850/2013. O deslocamento geográfico para cumprimento de missão homicida evidencia planejamento tático e disciplina operacional, elementos que qualificam as circunstâncias da ação e acentuam sua gravidade concreta.

Logo, não há bis in idem: o tipo penal da organização criminosa descreve a estrutura estável e o vínculo associativo, enquanto a sentença valorou o modo específico de agir — com ordens homicidas, deslocamento e logística armada — que amplia o desvalor concreto da conduta e a periculosidade dos réus.

Da mesma forma, também não assistem razão aos apelantes quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento d
o delito de
integrar
organização criminosa, descrito no
§ 2º do
art. 2º

da Lei n. 12.850/2013
, tampouco a redução da fração aplicada para o mínimo de 1/6
.

A causa de aumento prevista no art
.
2º, §2º, da Lei n
.
12.850/2013 estabelece que a pena deve ser majorada de 1/6 a 2/3 quando houver emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa. No caso concreto, há prova robusta de que a facção denominada Comando Vermelho de Mato Grosso fazia uso sistemático de armamento como meio de controle territorial, coerção de desafetos e manutenção da hierarquia interna, de modo a consolidar seu domínio sobre o tráfico de drogas e demais atividades ilícitas.

Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pertencentes aos apelantes
, os depoimentos de testemunhas e os laudos periciais comprovam que os membros da organização utilizavam armas de fogo para garantir a execução dos crimes e para assegurar a continuidade das atividades criminosas.

Com Eduardo
Moreti
Honório, foram apreendidos diversos armamentos de uso restrito e permitido — pistolas Glock e 9mm, espingardas calibre 12, revólveres, carregadores tipo caracol e centenas de munições —, além de uma pistola 9mm com numeração suprimida, transportada no momento da prisão para entrega a João Vitor. O próprio Eduardo, em depoimento, admitiu guardar o “paiol” da facção, o que revela a destinação coletiva do arsenal para o uso do grupo.

Ademais, o conteúdo das mensagens extraídas do celular de João Vitor evidencia que o armamento era empregado como instrumento de intimidação e execução de ordens homicidas, cumprindo função estratégica na logística da organização.

P
ortanto, não se trata de mera posse isolada de arma de fogo, mas de armazenamento e circulação de armamento voltado à atuação criminosa organizada, circunstância que justifica plenamente a incidência da majorante.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é necessário que todos os membros da organização portem ou utilizem diretamente armas de fogo para que incida a causa de aumento de pena, bastando que o grupo criminoso, como um todo, faça uso de armamento para a consecução de seus objetivos ilícitos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PROVAS CAUTELARES E DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃ
O.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES
. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por organização criminosa, com base em provas cautelares e depoimentos judiciais, bem como a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes por organização criminosa foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP.

3. A segunda questão em discussão é se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, deve ser afastada.

III. Razões de decidir

4. A condenação foi fundamentada em provas cautelares e depoimentos judiciais, que corroboraram os elementos colhidos na fase inquisitiva, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

5.
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e a fração utilizada para sua majoração está fundamentada em elementos concretos
.

6. A revisão das premissas fáticas que justificaram a autoria e a materialidade, bem como a incidência da majorante do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e o seu quantum de majoração encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

7. É vedada a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação por organização criminosa pode ser fundamentada em provas cautelares, desde que corroborados por outros elementos probatórios. 2.
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e a fração utilizada para sua majoração está amparada em elementos concretos que a justificam
. 3. É vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais pelo STJ, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 537.179/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.09.2020;

STJ,
AgRg
no HC 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27.10.2023.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.030/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 18/11/2024.)
Destacamos

Assim
,
como
as provas colhidas indicam que o uso de armas de fogo era um dos instrumentos de atuação do Comando Vermelho, sendo essencial para a manutenção da estrutura hierárquica do grupo criminoso
, ainda
que
nem todos
os apelantes individualmente tenham sido flagrados portando
ou na posse de
armas de fogo no momento de suas prisões, a realidade fática demonstra que estavam inseridos em uma organização que se valia sistematicamente desse recurso para garantir suas atividades ilícitas, motivo pelo qual se justifica a incidência da majorante.

Dessa forma, a argumentação defensiva de que não haveria prova suficiente para a aplicação da causa de aumento não merece acolhida, pois as provas colacionadas ao processo são consistentes ao demonstrar o uso de armamento pela organização criminosa em contexto de atuação permanente, fato que atrai a aplicação da majora
nte do art. 2º, §2º, da Lei n.
12.850/2013.

Em relação à fração aplicada, a sentença exasperou a pena em 1/2 (metade), fundamentando a escolha da fração na gravidade concreta do aparato armado, destacando o arsenal diversificado, de uso permitido e restrito, e sua destinação à execução de homicídios ordenados pela liderança da facção.

A fração de 1/2, embora superior ao mínimo legal (1/6), mostra-se proporcional e razoável, uma vez que o grau de periculosidade e o potencial ofensivo da organização excedem o padrão médio previsto pelo legislador, levando em conta a apreensão de:
01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm (numeração raspada) e 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre; 01 (uma) espingarda
Derya
, calibre 12 (sem numeração), 01 (uma) pistola Glock G17, calibre .9mm, nº ACED999, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm alongados, 01 (um) carregador de pistola calibre .9mm caracol, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .9mm e 99 (noventa e nove) munições calibre .9mm; 01 (uma) pistola
Mxik
, calibre .380, nº M180036, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, nº 291049, 01 (um) revólver Taurus, calibre .32, nº 226876, 01 (uma) espingarda
boito
, calibre 12, nº G104048-21, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380, 01 (um) carregador de espingarda calibre 12, 01 (um) carregador de espingarda calibre 12 alongado, 149 (cento e quarenta e nove) munições calibre 12 intactas, 23 (vinte e três) munições calibre .380 intactas, 06 (seis) munições calibre .38 intactas e 05 (cinco) munições calibre 32 intactas.

O conjunto probatório evidencia que a organização criminosa atuava armada, dispondo de extenso arsenal e empregando armas de fogo como instrumento essencial de intimidação e execução de ordens ilícitas.

Diante da gravidade concreta da atuação bélica do grupo, a fração de 1/2 aplicada na sentença mostra-se proporcional, razoável e amplamente fundamentada, em perfeita consonância com a gradação legal do §2º do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e com a jurisprudência dominante.

Assim, rejeita-se o pedido de exclusão da causa de aumento ou de redução da fração, mantendo-se a majoração de 1/2 (metade) fixada pelo juízo de origem, por refletir com exatidão o grau de periculosidade e a força operacional da organização criminosa armada.

Por fim, em razão da manutenção integral das penas aplicadas na sentença, inclusive quanto à causa de aumento e às circunstâncias judiciais valoradas, não subsiste interesse no pedido de abrandamento do regime prisional, uma vez que o regime inicial foi fixado em estrita observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e em compatibilidade com o quantitativo final da reprimenda imposta, revelando-se adequado e proporcional à gravidade concreta dos delitos praticados.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao
recurso

interposto
por

Eduardo
Moreti
Honório
e
João Vitor da Silva Mendonça
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025